Tribunal: TJMT
Processo: 1003846-69.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA AÇÃO RESCISÓRIA 1003846-69.2016.8.11.0000
Vistos,
Na decisão de Id. 39429967 determinou-se a secretaria as seguintes providências: 1) certificar nos autos a relação dos réus que ainda não foram citados, 2) intimar a parte autora para, no prazo de 15 dias, fornecer endereço válido dos réus ainda não citados para fins da citação, sob pena de extinção do feito em relação a estes réus, consoante entendimento do STF.
A relação dos réus ainda não citados foi acostada na certidão de Id. 39484488.
Devidamente intimada a parte autora quedou-se inerte (Id. 44175967).
Esclareço, por oportuno, que a sentença rescindenda, a princípio, comporta rescisão subjetivas parcial, de forma que no caso não se trata de litisconsórcio necessário.
Nesse contexto, evidenciada a desídia da parte autora ao não cumprir a determinação judicial para o fim de informar o endereço dos réus, a ação deve ser extinta em relação aos réus não citados.
Ante o exposto, nos termos do artigo 485, IV do CPC julgo extinto o processo sem resolução do mérito em relação as partes constantes de certidão de Id. 39484488.
Intime-se.
Após o trânsito em julgado retifique-se o polo passivo desta ação rescisória.
Empós conclusos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator